Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. A densidade, a coesão e a harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, cometido pelo acusado.
2. Para a aplicação da majorante da utilização de arma branca no crime de roubo, não é necessária a apreensão da arma, se a sua utilização for comprovada por outros meios, como os depoimentos judiciais, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em se tratando de crime de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em determinar que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, tendo em vista que o crime de roubo geralmente ocorre em situações de clandestinidade.
4. Recurso conhecido e improvido.